Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APLICABILIDADE. RESOLUÇÃO No 723/2018. CONTRAN. TESTE. ETILÔMETRO. VALIDADE. VERIFICAÇÃO ANUAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
1. Omandadodesegurançaconstitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
2. A prescrição intercorrente incide no processo administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (Lei no 9.873/1999, art. 1o, § 1o).
3. O prazo trienal da prescrição intercorrente é aplicável aos processos administrativos que visam apurar e aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação (Contran, Resolução no 723/2018, art. 24, III, e § 5o).
4. Evidenciado que o processo não ficou paralisado por mais de três anos e que, durante o seu trâmite, houve interrupção, por meio da Resolução no 782 do Contran, do prazo para recursos de multa, defesa processual, entre outras, em razão da pandemia do Covid-19, posteriormente retomados pela Resolução no 895/2021 do Contran, não há que se falar em prescrição intercorrente.
5. O teste, por meio de etilômetro, constitui, por si só, prova idônea e suficiente para confirmar a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool (Resolução no 432 do Contran, art. 3o, II). Produzida essa prova, não há obrigatoriedade de outros elementos probatórios, tais como testemunhas, imagens ou descrição dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora.
6. É necessária a verificação anual do aparelho de teste etilômetro, pelo Instituto Nacional de Qualidade e Tecnologia (Inmetro) ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ) – Resolução no 432 do Contran, art. 4o, II.
7. A medição do nível alcoólico dos condutores de veículos automotores por meio do etilômetro e, por conseguinte, a confecção do auto de infração constituem ato administrativos revestidos de presunção relativa de legitimidade/legalidade.
8. Ante a comprovação de que o etilômetro foi verificado em data posterior ao período da infração, com o registro de que se tratava de “verificação subsequente”, e em razão da presunção de legitimidade do ato de medição, incumbia ao impetrante, por meio de prova pré-constituída, demonstrar a ausência de verificação anual do aparelho no período que engloba a infração cometida por ele (CPC, art. 373, I). Precedentes.
9. Recurso conhecido e não provido.